Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, para determinar o restabelecimento da cobertura de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente pela operadora. O apelante alega que não praticou qualquer ilícito ao rescindir o contrato com as apeladas, estando de acordo com o que prevê o contrato entre as partes e a legislação em vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à saúde da beneficiária.; (ii) analisar a necessidade de prévia notificação com antecedência de 60 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às relações contratuais entre operadora de plano de saúde e consumidor, conforme S. 608 do STJ.
4. A RN 557/2022 da ANS exige notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão unilateral de plano coletivo, conforme art. 23, c/c RN 509/2022.
5. Ainda que houvesse notificação válida, a rescisão durante tratamento médico em curso é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ e art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998.
6. A rescisão unilateral, sem observância dos requisitos legais e durante tratamento médico, viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, inc. IV e § 1o, incs. I e II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias e não pode ocorrer durante tratamento médico essencial, sob pena de abusividade e nulidade da cláusula contratual.”
________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV, § 1o, incs. I e II; L. 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992699, ApCiv 0703941-71.2025.8.07.0000, Rel(a). Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 15.05.2025.